Tribunal: TJMT
Processo: 1004120-48.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004120-48.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[BRUNO RAFAEL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 034.888.792-24 (EMBARGANTE), ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA NETO - CPF: 009.639.391-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALTER MELECHCO CARVALHO JUNIOR - CPF: 013.266.051-27 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DA SILVA SANTOS - CPF: 024.111.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSICA DA SILVA AMARAL ALVES - CPF: 045.965.961-82 (VÍTIMA), LINDAURA DA SILVA ALVES - CPF: 345.475.331-72 (VÍTIMA), WESLEY DA SILVA ALVES - CPF: 032.369.421-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MIRANDA WAMBERGUE - CPF: 008.948.282-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MACIEL BRANDÃO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ELISLAINE OLIVEIRA NEVES - CPF: 072.568.241-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIEL BRANDAO DE SOUZA - CPF: 957.968.432-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WILCRY MORAES SOUZA - CPF: 003.711.822-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIEL BRANDAO DE SOUZA - CPF: 957.968.432-49 (EMBARGANTE), JOAO MIRANDA WAMBERGUE - CPF: 008.948.282-40 (EMBARGANTE), WILCRY MORAES SOUZA - CPF: 003.711.822-63 (EMBARGANTE), ULISSES VIANA DA SILVA DE MATOS MAIA - CPF: 712.680.142-49 (ADVOGADO), ELISLAINE OLIVEIRA NEVES - CPF: 072.568.241-81 (EMBARGANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

Não se conhece dos Embargos de Declaração quando a tese vertida pela defesa visa unicamente a rediscussão da matéria, não estando a decisão eivada de nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Wilcry Moraes Souza
opõe
Embargos de Declaração
contra o acórdão exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal no. 1004120-48.2021.811.0003
, em que, foram rejeitadas as preliminares e, à unanimidade, desprovidos os apelos interpostos (Id. 14589370).

Em
razões
recursais, o Embargante alega que o v. Acórdão deve ser
reformado
, no que tange à
preliminar de nulidade por falta de citação pessoal e de interrogatório do apelante
, tendo em vista que não há nos autos citação válida, afirmando que ao decidir por afastar a preliminar, não realizou a devida aplicação da legislação penal. (ID. 147657197)

Em
contrarrazões
, a
PGJ
pugnou a
rejeição
dos embargos
, contudo, sem sumariar o seu entendimento
(Id. 149868655).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022